Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. A apelada/embargante arguiu preliminar de não conhecimento do apelo por suposta intempestividade do recurso. A apelação foi interposta dentro do prazo legal, com o preparo devidamente recolhido. A lide versa sobre a exigibilidade do título executivo extrajudicial consubstanciado no Contrato de Financiamento Imobiliário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da tempestividade do recurso e da exigibilidade do título executivo extrajudicial. A embargante afirma que o contrato está quitado, enquanto a embargada aduz existir saldo residual.
III. Razões de decidir
3. A apelação foi interposta tempestivamente, conforme consulta ao Sistema PJe.
4. A perícia técnica judicial concluiu que houve diferenças nos índices aplicados nas prestações e no reajuste salarial, impactando na amortização do saldo devedor. O contrato prevê a adaptação dos critérios de reajustamento das prestações conforme a categoria profissional do devedor.
IV. Dispositivo
5. Conheço da apelação e dou-lhe provimento para declarar como líquido, certo e exigível o título executivo extrajudicial consubstanciado no Contrato Particular de Compra e Venda e Financiamento com Pacto Adjeto de Hipoteca n.o 1016/10.
6. Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida à vencida.